Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739767-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: JOABERSON BARBOSA CEZARIO DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (id. 32261331). Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora